Tribunal: STF
Processo: HC 244158
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridades coatoras a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP (doc. 1, p. 1-2).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão definitiva da ordem impetrada, para que seja decretada a nulidade da r. sentença e do acórdão recorrido, devolvendo-se aos autos ao juízo de primeira instância para prolação de nova sentença.



    Na hipótese de o presente Writ não ser conhecido, requer a concessão da ordem de ofício, com fulcro no art. 647, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dado o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente (doc. 1, p. 5).



    Esta impetração não deve prosseguir. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal - STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido. II – Agravo regimental improvido (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...]. (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018).



    Além disso, a defesa relata, na petição inicial, que a condenação ora impugnada transitou em julgado depois de os recursos especial e extraordinário não serem conhecidos no STJ.



    Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridades coatoras a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP, conforme indicado na petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator